Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no Acórdão recorrido, vícios estes não constatados na espécie.
2. Extrai-se dos embargos de declaração que a recorrente pretende rediscutir os fundamentos apreciados pela c. Turma ao julgar o recurso e, inclusive, reproduz os mesmos argumentos utilizados nas razões do agravo de instrumento.
3. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
4. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelo litigante, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.